Tribunal: TJBA
Processo: 8021559-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021559-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE GRACINDO FRANCA PEIXINHO

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIEL BARRETO GABRIEL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É legítima a presença do Banco do Brasil no polo passivo de ações que discutem saques indevidos ou ausência de correção dos valores, atraindo a competência da Justiça Estadual, de acordo com as teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

2. O prazo prescricional aplicável às ações que visam ao ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca dos saques ou valores considerados indevidos, à luz da teoria da actio nata.

3. No presente caso, a ciência inequívoca de supostos desfalques e ausência de correção do saldo depositado na conta PASEP, se deu com o saque do valor, em 16/08/2011, em razão da aposentadoria, expressamente entendido como irrisório, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 10/02/2025, após o prazo decenal.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8021559-82.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

JOSE GRACINDO FRANCA PEIXINHO
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).